Tribunal: STF
Processo: ACO 3427
Classe: ACO
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
Ementa: REFERENDO DE MEDIDA CAUTELAR. AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. GARANTIAS CONSTITUCIONAIS. INTERVENÇÃO EM ESTADO. EMPREGO DA FORÇA NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA. DECRETO Nº 5.289/2004. NECESSÁRIA ANUÊNCIA DO ENTE FEDERADO. MEDIDA CAUTELAR REFERENDADA PELO PLENÁRIO.



    1. A Força Nacional de Segurança Pública representa programa de cooperação federativa, ao qual podem aderir, por atos formais específicos, os entes Federados. 



    2. Em juízo de delibação, a norma inscrita no art. 4º do Decreto nº 5.289/2004, ao autorizar o emprego da Força Nacional de Segurança, em território de Estado-membro, sem a anuência de seu Governador, por mero ato de Ministro de Estado, viola a natureza cooperativa do programa e seu suporte constitucional, conflitando com os art. 34 e 241 da Constituição Federal. Encontra-se preenchido o requisito do fumus boni iuris. 



    3. Em razão da intensa gravidade da quebra do pacto federativo, da possibilidade do uso ilegítimo da força, e do contexto geral de pandemia do vírus Corona, há indícios bastantes de risco da demora da decisão final. 



    4. Medida cautelar referendada pelo Plenário para que a União retire dos Municípios de Prado-BA e Mucuri-BA o contingente da Força Nacional de Segurança Pública mobilizado pela Portaria nº 493, de 1º de setembro de 2020.